Tribunal: TJDFT
Processo: 0007623-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007623-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Juntou-se, no ID: 49598174, o Ofício n. 3200/2023 /COORPRE, que comunica a extinção pelo pagamento do requisitório n. 0714223-76.2022.8.07.0000, expedido em favor de NICOLAU MUNDIM DA COSTA. No ID: 49998433, o exequente pediu a retificação da requisição de ID: 42794087, que gerou o PCT n. 0701190-82.2023.8.07.0000, expedido em favor da substituída NEUSA MARIA DA SILVA, sob o argumento de que ocorreu erro material quanto ao número do CPF. Intimem as partes quanto ao ofício (ID: 49598174). Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal sobre o pedido de ID: 49998433. Brasília, 17 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador